Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700143-21.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Ministério Público anexa aos autos contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 68954712) após ser proferida a decisão de ID 68859857 que negou seguimento ao aludido recurso. Assim, aguarde-se em secretaria o decurso de prazo da decisão de ID 68859857. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal